Tribunal: TJES
Processo: 5012343-41.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Trancamento; Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012343-41.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALLISON GONCALVES DA SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012343-41.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALLISON GONCALVES DA SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO/ES
Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO BERGAMI SGRANCIO - ES23947

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
PRISÃO PREVENTIVA - LATROCÍNIO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO DE LIBERDADE

– ORDEM DENEGADA.

1.
A decretação da prisão cautelar do coacto encontra-se devidamente fundamentada, em plena conformidade com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 2. Considerando o abordado nos autos, bem como as complexidades do caso em questão, não há que se falar em
ausência de fundamentação idônea do decreto constritivo de liberdade.
Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012343-41.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALLISON GONCALVES DA SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO/ES
Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO BERGAMI SGRANCIO - ES23947

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
WÁLLISON GONÇALVES DA SILVA
,
preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, §3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal deriva da ausência de fundamentação idônea do decreto constritivo de liberdade, ainda, afirma a nulidade da citação por edital e do reconhecimento fotográfico.

Consta do caderno processual que
o paciente e seu corréu Vicente, agindo em comunhão de desígnios e com intenção de roubar e matar, desferiram golpes de faca contra a vítima Patrick da Silva Alves, não consumando o resultado morte por circunstâncias alheias às suas vontades. Da mesma forma, os denunciados tentaram subtrair os bens de Lucas Quartezani Mol e Patrick da Silva Alves, mediante violência e grave ameaça, fato que também não se consumou por circunstâncias alheias.

Assim, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

De tal forma, a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública e cumprimento da lei penal, diante da gravidade concreta da imputação.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para manutenção da medida máxima.

Assim, como já explicado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, a jurisprudência é pacífica no sentido em que a decretação da prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada, em plena conformidade com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Outrossim, ao consultar o sistema E-JUD pode-se constatar que o paciente responde a outro processo criminal (nº 0005864-70.2023.8.08.0048), ficando nítidas as graves chances de reiteração delitiva que representa.

No que tange à alegação de nulidade da citação por edital, sob o argumento de que o nome do paciente foi escrito de maneira equivocada, saliento que apesar da grafia equivocada, sua filiação encontrava-se perfeitamente consignada, consistindo o erro de seu prenome mero erro material.

Quanto à afirmação de nulidade no reconhecimento fotográfico, tal matéria necessita de dilação probatória e profunda análise do mérito da demanda, portanto, sendo incompatível com a estreita via permitida ao
Habeas Corpus.

Dessa
forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em
ausência de fundamentação idônea do decreto constritivo de liberdade.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria
Geral de
Justiça, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.